Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707772-35.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: THYESSA NEIVA MARTINS AGRAVADO: ALMERINDO MOTTA ANDERSEN TRINDADE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Thyessa Neiva Martins contra o pronunciamento do Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0023947-26.2014.8.07.0001, determinou a nomeação de leiloeiro e estabeleceu os parâmetros para a alienação do imóvel em hasta pública, nos seguintes termos: “Inicialmente, exclua-se o assunto processual “desconsideração da personalidade jurídica”, dos registros informatizados do presente feito, devendo constar o assunto “cumprimento de sentença”. De outra parte, considerando a petição de ID Num. 108552569, nomeio o leiloeiro público ADRIANO DE SOUZA CARDOSO, com registro no TJDFT, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo de promover a alienação judicial eletrônica do bem penhorado nos autos (ID Num. 58228681). Em observância ao disposto no §1o do art. 880, do CPC, fixo os seguintes parâmetros para a alienação do imóvel penhorado: 1) prazo: 90 (noventa) dias, devendo ser realizadas duas hastas; 2) forma de publicidade: a) publicação do edital no Diário de Justiça Eletrônico do TJDFT; b) divulgação do edital no sítio em que será realizado o leilão eletrônico; c) publicação do edital em jornal de ampla circulação local, a qual deverá ocorrer pelo menos 5 (cinco) dias ÚTEIS antes da data marcada para o leilão, conforme determina o artigo 887, §§ 1o e 5o, do CPC; e d) fotos do bem, a critério da leiloeira, ficando desde já autorizado o seu acesso ao imóvel, sozinha ou acompanhada de terceiros interessados na arrematação, desde que previamente agendado com o eventual ocupante (artigo 16, parágrafo único, da Resolução no 236/2016 do CNJ e artigo 15, §§ 1o e 5o, da Resolução no 01/2017 do TJDFT); 3) preço mínimo: por preço igual ou acima da avaliação (ID Num. 73982497) e, não havendo arrematante em primeira hasta, pelo maior lanço, desde que não seja preço vil (art. 891, parágrafo único, do CPC); 4) condição de pagamento: à vista; 5) comissão de corretagem: 5% sobre o valor da arrematação, que ficará a cargo do arrematante (artigo 7o da Resolução no 236/2016 do CNJ e artigo 20 da Resolução no 01/2017 do TJDFT).Faça-se constar do edital que eventuais débitos tributários provenientes do imóvel penhorado, vencidos até a data da arrematação, serão pagos com o produto dessa (art. 130, parágrafo único, do CTN), sendo que os vencidos após a data da arrematação serão de responsabilidade do arrematante; por sua vez, as eventuais taxas condominiais provenientes do imóvel penhorado serão pagas pelo arrematante (art. 1345 do Código Civil). Por ocasião da designação da hasta pública, oficiem-se aos autos do Processo n. 31461/92, da 8a Vara Cível de Brasília-DF, processo n. 2013.07.1.013764-9, da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, processo n. 0001189-69.2015.5.10.0103, da 3a Vara do Trabalho de Taguatinga-DF, processo n. 0012716-36.2013.8.07.0001, da 14a Vara Cível de Brasília, processo n. 0705165-62.2017.8.07.0020, da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, processo n. 0718214-33.2017.8.07.0001, da 8a Vara Cível de Brasília, processo n. 00008788020175100015, da 15a Vara do Trabalho de Brasília, processo n. 00105112720185030096, da Vara do Trabalho de Unaí-MG, processo n. 00004067220185100006, da 6a Vara do Trabalho de Brasília, processo n. 00012469220175100014, da 14a Vara do Trabalho de Brasília, para que proceda a intimação das partes, mediante publicação, acerca do leilão judicial, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data designada, bem como para solicitar informações acerca da determinação da penhora ou indisponibilidade emitida pelos respectivos Juízos, e se o sobredito bem indisponível ou penhorado pelo Juízo foi leiloado. Instruam-se os sobreditos ofícios com cópia da matrícula de ID Num. 114933971. Por fim, o leiloeiro público deverá observar as demais regras estabelecidas na Resolução no 236/2016 do CNJ e na Resolução no 01/2017 do TJDFT. Intimem-se.” Alega a Agravante, em suma, que não prospera a decisão que deferiu a penhora do imóvel situado na Avenida Alameda das Acácias, Quadra 107, Lote 5, Bloco A, Apt. 1.404, tendo em vista a existência de ação de usucapião em curso. Sustenta a necessidade de suspensão dos autos de origem, até o julgamento do Processo n° 0713494-92.2019.8.07.0020, pois a posse e a propriedade do bem penhorado não são da 2a Executada. Discorre que o imóvel penhorado é objeto de promessa de doação, o que obsta sua alienação, tendo em vista a prejudicialidade externa (artigo 313, V, “a”, do CPC). Aduz que o pedido de suspensão tem por fundamento a existência de um direito anterior à propositura da ação de conhecimento. Assevera, ainda, que a empresa Inovare Construtora e Incorporadora Eireli se encontra em processo de falência, o que obsta o prosseguimento dos atos expropriatórios sobre os bens das Executadas, ainda que tenha ocorrido a desconsideração da personalidade jurídica da sócia. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento para suspender os atos expropriatórios que recaem sobre o imóvel situado na Avenida Alameda das Acácias, Quadra 107, Lote 5, Bloco A, Apt. 1.404 e vagas de garagem, até o trânsito em julgado da Ação de Usucapião n° 0713494-92.2019.8.07.0020, em trâmite na 3a Vara Cível de Águas Claras. Requer, ainda, a suspensão de eventuais ações ou execuções em curso contra a falida, para que os credores recorram ao juízo falimentar para receber os seus créditos. Alternativamente, requer o prosseguimento dos atos expropriatórios e a transferência dos valores para o Juízo Falimentar. O preparo está comprovado (Id. 33471594). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que de acordo com o disposto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Por sua vez, o art. 1.001 do CPC estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim decidiu: "Nos termos do art. 162, §§ 2o e 3o, do CPC, "decisão interlocutória é o ato pelo qual o juiz, no curso do processo, resolve questão incidente", e "são despachos todos os demais atos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte, a cujo respeito a lei não estabelece outra forma". A diferenciação entre decisão interlocutória e despacho está na existência, ou não, de conteúdo decisório e de gravame. Enquanto os despachos são pronunciamentos meramente ordinatórios, que visam impulsionar o andamento do processo, sem solucionar controvérsia, a decisão interlocutória, por sua vez, ao contrário dos despachos, possui caráter decisório e causa prejuízo às partes (REsp 195.848/MG, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 18.2.2002, p. 448)". Na espécie, o ato judicial que nomeia leiloeiro e fixa os parâmetros da alienação do imóvel penhorado em hasta pública tem natureza de despacho de mero expediente, e, consequentemente, não desafia qualquer modalidade de recurso. De fato, afere-se que o pronunciamento judicial atacado constitui mero despacho ordinatório, pois não ostenta cunho decisório, de forma que não comporta recurso de qualquer natureza. É entendimento jurisprudencial pacífico que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não tem cunho decisório e, consequentemente, não comporta recurso de qualquer natureza. Reafirmo que o pronunciamento contra o qual se insurge a Agravante não encerra conteúdo decisório, pois sequer determina a penhora, mas, apenas, nomeia o leiloeiro público e fixa os parâmetros da alienação do imóvel. Nesse sentido, é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça sobre a matéria: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPACHO DE ADMISSÃO DO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO ENDERAÇADA À EXECUTADA PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. IMPULSO OFICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECHAÇAMENTO DO ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE CONDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE OU DE CAUSAS IMPEDITIVAS OU MODIFICATIVAS. INSTRUMENTO ADEQUADO. IMPUGNAÇÃO (CPC, ART. 525, § 1o). RECURSO CONTRA O DESPACHO DE IMPULSO. DESCABIMENTO. SEGUIMIMENTO NEGADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL (CPC, ART. 932, III). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato judicial que, em sede de cumprimento de sentença, cinge-se a admitir a deflagração do executivo, determinando a intimação da executada para efetuar o pagamento ou apresentar impugnação, qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar o processo, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem implicar qualquer ônus ou gravame às partes, não sendo, pois, passível de recurso, tornando manifestamente inadmissível agravo manejado em seu desafio (CPC/2015, art. 1.001). 2. Consoante os regramentos procedimentais, o instrumento de defesa do executado no ambiente do cumprimento de sentença é a impugnação, que sequer reclama prévia segurança do Juízo, não compactuando o procedimento que, de forma atípica, admitido o executivo, avie pretensão volvida à sua extinção, quando, na conformidade do devido processo legal, deve valer do instrumento apropriado para aventar e defender todas as teses defensivas, notadamente excesso de execução e, quiçá, falta de exigibilidade do título (CPC, art. 525, §1o). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 1315543, 07449906820208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 27/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. SEM CUNHO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL DESTINADO AO IMPULSO PROCESSUAL. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. 1. O ato jurisdicional que determina a parte apresentar documento não possui cunho decisório, consubstanciando-se, antes, em ato judicial destinado ao impulso processual, sendo, pois, irrecorrível, consoante prevê o artigo 1.001 do CPC. 2. A hipótese de cabimento de agravo de instrumento, prevista no inciso VI do art. 1.015 do CPC, que trata de decisões interlocutórias que versarem sobre exibição ou posse de documento requer que o ato combatido tenha cunho decisório. Assim, o despacho que somente intima a parte para apresentar documento não pode ser combatido por meio de agravo de instrumento. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1164589, 07205568320188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 16/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto, ainda, que o mencionado imóvel foi penhorado em 6.2.2020 (Id. 5822881), sendo, inclusive, objeto dos Embargos de Terceiro opostos pela própria Agravante (Id. 107986865). Ademais, o pronunciamento judicial sequer trata das questões trazidas ao presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora